Tribunal: TJBA
Processo: 8036061-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036061-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ELDA SOUSA PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS

- AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. MACRO-LIDE. TEMA 589/STJ. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com base na aplicação do Tema 589 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Verificar a aplicabilidade do Tema 589 do STJ ao caso concreto e eventual usurpação de competência do STJ pela instância de origem.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou corretamente o entendimento firmado em recurso repetitivo.

4. Inexiste usurpação de competência quando o tribunal de origem realiza o juízo de admissibilidade do recurso especial.

5. Ausência de distinção fático-jurídica relevante entre o caso concreto e o paradigma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão de ações individuais fundadas em dano ambiental, quando em trâmite ação coletiva sobre macro-lide (Tema 589/STJ). 2. O juízo de admissibilidade exercido pelo tribunal de origem não configura usurpação de competência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”; 1.040, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.353.801/RS (Tema 589).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8036061-63.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELDA SOUSA PEREIRA E OUTROS e como Agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339, 660 e 657, DO STF. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base nos Temas 339, 660 e 675 do STF.

II. Questão em discussão

2. Aplicabilidade dos temas ao caso concreto e alegada usurpação de competência do STF.

III. Razões de decidir

3. Decisão em conformidade com precedentes do STF, afastando repercussão geral por natureza infraconstitucional.

4. Acórdão vergastado devidamente fundamentado, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Juízo de admissibilidade do tribunal de origem não configura usurpação de competência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese: “
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.
É válida a negativa de seguimento baseada nos Temas 339, 660 e 675 do STF, não havendo usurpação de competência pelo juízo de admissibilidade do tribunal de origem.”
Dispositivos: CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”; 1.040, I; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência: AI 791.292 RG /PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 (Tema 660); RE 584.608 (Tema 675); Rcl 55.818/RJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n.º 8036061-63.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELDA SOUSA PEREIRA E OUTROS e como Agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça